Tribunal: TJMT
Processo: 0003315-43.2016.8.11.0018
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003315-43.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MIRIAN S. DE SOUSA MADEIRAS - CNPJ: 06.305.309/0001-76 (APELADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), MIRIAN SOARES DE SOUZA - CPF: 002.316.271-65 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO EM RAZÃO DE SUPOSTO CANCELAMENTO DA CDA – INOCORRÊNCIA - QUITAÇÃO DO DÉBITO POR MEIO DE PARCELAMENTO POSTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – VIA ADMINISTRATIVA –
RECOLHIMENTO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA – CONDENAÇÃO
BIS IN IDEM -
VEDAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA AFASTADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. (...) (AgInt no AREsp 896.802/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01/09/2016, DJe 06/102016).

2. Se há prova de que a baixa da CDA ocorreu em decorrência de adesão a parcelamento pelo REFIS após o ajuizamento da ação, é certo que o princípio da causalidade recai, em regra, sobre o executado.

3.
“Comprovado o recolhimento de honorários em 10% ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando da quitação da dívida na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de bis in idem.”(N.U 1025074-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MIRIAN S. DE SOUSA MADEIRAS E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juara,
M.M. Alexandre Sócrates Mendes
, nos autos da Execução Fiscal no
0003315-43.2016.8.11.0018

movida em desfavor de
MIRIAN S. DE SOUSA MADEIRAS
e
MIRIAN SOARES DE SOUZA
, que com fundamento no art. 156, inciso IX, do Código Tributário Nacional, declarou extinto o crédito tributário, e, em consequência, julgou extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso III, c/c 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a parte apelante se insurge em relação a sua condenação em honorários advocatícios, ao argumento de que o pagamento se deu após a distribuição da ação e após a citação, inexistindo cancelamento administrativo da CDA.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para inverter o ônus sucumbencial.

Sem contrarrazões.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juara nos autos da Execução Fiscal no
0003315-43.2016.8.11.0018

movida em desfavor de
MIRIAN S. DE SOUSA MADEIRAS
e
MIRIAN SOARES DE SOUZA
, que com fundamento no art. 156, inciso IX, do Código Tributário Nacional, declarou extinto o crédito tributário, e, em consequência, julgou extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso III, c/c 487, inciso I, do CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em
02/09/2016,

a
Ação de Execução Fiscal
0002482-84.2018.8.11.0008
em desfavor de
MIRIAN S. DE SOUSA MADEIRAS
e
MIRIAN SOARES DE SOUZA
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$ 38.885,83 (
trinta e oito mil oitocentos e oitenta e cinco centavos e oitenta e três centavos), referente à CDA n. 20156269 por irregularidade de escrituração.

O cerne da controvérsia cinge-se quanto ao princípio da causalidade para fixação dos honorários advocatícios, afirmando o apelante Estado de Mato Grosso que houve o pagamento administrativo do débito após o ajuizamento da execução fiscal, devendo o ônus sucumbencial recair sobre as apeladas.

Em detida análise dos autos, verifica-se que após a ocorrência da citação, a parte executada apresentou manifestação informando a baixa administrativa da CDA e requerendo a fixação de honorários advocatícios.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso informou que houve o pagamento extrajudicial da dívida, requerendo a condenação das apeladas nos horários advocatícios.

O juízo
a quo
entendeu que a consulta detalhada à CDA do sistema da Procuradoria-Geral de Justiça não comprova a ocorrência da quitação por divergir do número da CDA e considerou que houve o cancelamento do débito pelo exequente, nos termos do art. 156, IX do CTN e fixou honorários em desfavor da Fazenda Pública.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do
quantum
, após ajuizada a ação mesmo que ainda não tenha disso promovida a citação, se não vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ.

1.
O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação.
2. A condenação em honorários advocatícios deve observar critérios objetivos, sendo a sucumbência um deles, ao lado do princípio da causalidade. Este determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual. 3. No caso dos autos, a executada realizou, em data póstuma ao ajuizamento da Execução Fiscal e prévia à sua citação, a quitação extrajudicial do débito exequendo. 4. O pagamento do débito exequendo, portanto, se deu após o aforamento da Execução Fiscal, vale dizer, quando do ajuizamento da Execução Fiscal, o título executivo era plenamente exigível, configurando-se legítima a persecução do crédito mediante o ajuizamento da Execução Fiscal, de forma que a extinção da execução encontra-se fundamentada no pagamento do débito levado a cabo após o ajuizamento da Execução Fiscal. 5. Assim, a solução a ser adotada no presente caso é o retorno dos autos à origem para que sejam fixados honorários advocatícios em favor do ora recorrente, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto. 6. Recurso Especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, o qual deverá fixar os honorários sucumbenciais em favor do ora recorrente. (REsp 1820834/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/09/2019, DJe 11/10/2019). (destaquei)

Ademais, no caso em tela aplica-se o princípio da causalidade, o qual indica que são cabíveis honorários advocatícios àquele que deu causa ao ajuizamento.

Para um melhor entendimento, colaciono a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery:

“Pelo Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o Princípio da Sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o Princípio da Causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o Juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda se a ação fosse julgada pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (
CPC
, art.
269
, inciso
II
), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (
CPC
, art.
26
)”(NERY JUNIOR, NELSON e NERY, ROSA MARIA DE ANDRADE.
Código de Processo Civil
Comentado e Legislação em Vigor, 8. Ed. Ed. RT, São Paulo, 2004, p. 10).”

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PAGAMENTO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC.

1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo Princípio da causalidade, ou seja, somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.

3. No caso sub judice, ficou demonstrado que o recorrente ajuizou Ação de Execução Fiscal a fim de cobrar débito tributário do recorrido. Este, reconhecendo a dívida, pagou todo o débito antes de citado. O Tribunal mineiro entendeu que não caberia o pagamento de custas e honorários advocatícios ao Estado, porquanto a relação processual não havia sido integralmente formalizada.

4. Contudo,
o entendimento do Tribunal local vai de encontro com o Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da ação não pode ser prejudicado pelo exercício de um direito legítimo que, no caso, é a propositura da execução fiscal
. Precedente: AgRg no AREsp 759.959/SP, Rel. Ministra Maria Isabel gallotti, Quarta Turma, DJe 28/9/2015.5. Recurso Especial provido. (REsp 1592755/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 02/09/2016). [Destaquei].

O
e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também já se manifestou acerca do tema, como se vê:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM ARRIMO NO ARTIGO 924, II, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO. Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, inciso II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor, após o ajuizamento da demanda, é devida a condenação nas custas processuais e em honorários advocatícios, mesmo que não resistida a pretensão, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais. (N.U 0005300-87.2010.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM SUPEDÂNEO NO ARTIGO 924, INCISO II DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO QUE SE VERIFICOU APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E CITAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO - RECURSO PROVIDO. 1 – Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, inciso II, do CPC, em razão de a obrigação ter sido cumprida pelo devedor, após o ajuizamento da ação, mesmo que não resistida a pretensão é devida a condenação nas custas processuais e em honorários advocatícios, observando-se o princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento do ônus sucumbenciais. 2 – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no Aglnt no AREsp 463.734/MG. Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018. 3 – Recurso conhecido e provido. (N.U 0004042-03.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)

Delineado esse cenário,
resta apenas analisar quem deu causa ao ajuizamento da ação.

No caso em tela, em consulta ao Sistema de Gerenciamento de Dívida Ativa (SGDA) no endereço eletrônico da Procuradoria-Geral de Justiça, percebe-se que a CDA n. 20156269 foi baixada em decorrência de parcelamento pelo REFIS (Mutirão Fiscal de 2019), constando informações de pagamento referente a um crédito de R$ 4.304,65 (quatro mil trezentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos), os quais foram pagos, após o desconto, no montante de R$ 1.076,16 (mil e setenta e seis reais e dezesseis centavos).

Ainda, foram pagos a título de FUNJUS a quantia de R$ 107,61 (cento e sete reais e sessenta e um centavos).

Diante disso, permanece a presunção de validade das informações trazidas pela Fazenda Pública em sede de embargos de declaração, na qual foi juntada a informação de pagamento – id. 144654250, p. 104.

Aliás, em que pese as apeladas informarem que houve o cancelamento administrativo por meio de decisão administrativa em esfera extrajudicial, nos termos do art. 156, IX do CTN, não há qualquer prova nesse sentido, porquanto não foi juntada qualquer ato administrativo nesse sentido.

Por outro lado, há notícia do pagamento de FUNJUS em decorrência da adesão ao REFIS.

Ora, o REFIS é um programa instituído pela Lei no 10.433/2016, com o objetivo de fomentar o pagamento de créditos tributários por meio do perdão de multa, penalidade pecuniária, juros moratórios, competindo à Procuradoria-Geral do Estado conceder os parcelamentos daqueles débitos inscritos em dívida ativa.

Como é cediço, o recolhimento da verba ao FUNJUS (Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado) está previsto no art. 12 da supracitada lei e é condicionante para a efetivação do parcelamento, senão vejamos:

Art. 12 A verba devida para o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS, incidente sobre o valor do crédito tributário efetivamente pago com os benefícios da presente Lei, poderá ser parcelada em até 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, limitadas ao valor mínimo de 5 (cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT por parcela.

Em mesmo sentido, o art. 120 da Lei Complementar no 111/2002 estabelece que o FUNJUS compreende os honorários advocatícios fixados nos parcelamentos

Art. 120 O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos: (Nova redação dada pela LC 483/12)

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.

Logo, por evidente que o valor recolhido ao fundo substitui o valor que seria fixado pelo juízo a título de honorários advocatícios, não podendo ser novamente fixada, sob pena de cobrança
bis in idem
e enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.

Nesse sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA INCLUSO NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POR MEIO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que a extinção da ação sem apreciação de mérito se der em razão da desistência ou renúncia do direito pleiteado na demanda, para viabilizar a adesão a programa de parcelamento fiscal do REFIS, e na consolidação do débito constou a inclusão dos honorários da Procuradoria por meio do FUNJUS, não pode o Judiciário fixar novos honorários sobre a desistência da demanda, sob pena de bis in idem. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (EDcl AgRg no RESP 1.011.237/RJ; AgRg nos EDcl na DESIS no REsp 1200245/MG). (TJ-MT - AC: 10355434820178110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/10/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/11/2019)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR DESISTÊNCIA, EM VIRTUDE DA ADESÃO DA CONTRIBUINTE AO PLANO DE REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INSTITUÍDO PELA LEI 22.549/2017, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, V, E 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Trata-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal, nos quais a parte autora noticiou sua adesão ao plano de regularização de créditos tributários instituído pela Lei 22.549/2017, do Estado de Minas Gerais, bem como desistiu da demanda e renunciou às alegações de direito sobre as quais ela se funda. Na sentença o Juízo homologou a desistência dos Embargos à Execução e julgou extinto o processo, sem fixação de honorários advocatícios. Opostos Embargos de Declaração, pelo ente público, em 1o Grau, restaram eles rejeitados. Interposta Apelação, pelo ente público, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso. Opostos Embargos Declaratórios, pelo ente público, em 2o Grau, restaram eles rejeitados. No Recurso Especial o ente público apontou violação aos arts. 90, caput, 489, § 1o, V, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC/2015, sustentando a nulidade do acórdão recorrido, e além disso, a possibilidade de condenação da parte autora em honorários advocatícios, em razão da desistência da ação. Na decisão agravada o Recurso Especial foi improvido, ensejando a interposição do Agravo interno.

III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, § 1o, V, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

IV. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020; AREsp 1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2018; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.

V. Na esteira do entendimento firmado nesta Corte, em regra, a desistência da Ação Anulatória ou dos Embargos à Execução, decorrente da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento, não implica o afastamento da condenação aos honorários advocatícios.

Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.156.874/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/02/2010; AgRg no REsp 1.055.910/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008.

VI. Todavia, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, quando da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento Fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da Execução Fiscal, configura bis in idem. Nesse sentido: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.011.237/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/05/2013; AgRg no REsp 1.223.119/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/03/2013.

VII. Tendo a Corte de origem decidido a questão em torno dos honorários advocatícios com base na interpretação conjunta da Lei 22.549/2017 e do Decreto 47.210/2017, do Estado de Minas Gerais, somente mediante interpretação da referida legislação local seria possível concluir pela fixação de honorários advocatícios nos Embargos à Execução Fiscal. Desta feita, a pretensão recursal encontra-se obstada pela Súmula 280 do STF. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.985.810/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/10/2022.

VIII. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.994.559/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.)

Ademais, tal entendimento é adotado por este Sodalício:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO
– EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA INCLUSO NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POR MEIO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovado o recolhimento de honorários em 10% ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando da quitação da dívida na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de bis in idem.

(N.U 1025074-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA
- ADESÃO AO REFIS – PARCELAMENTO DA DÍVIDA PELA VIA EXTRAJUDICIAL – RECOLHIMENTO DO FUNJUS –
IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA – CONDENAÇÃO BIS IN IDEM - VEDAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Comprovado o recolhimento de honorários ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando do processo de compensação na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de bis in idem.” (N.U 0010011-94.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021)

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

(N.U 1040689-02.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 11/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO TRIBUTÁRIO — AÇÃO
ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
— PARCELAMENTO DOS DÉBITOS FISCAIS — CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS —
IMPOSSIBILIDADE — RECOLHIMENTO DE VERBAS AO FUNJUS — ATO QUE AFASTA A NECESSIDADE DO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA
— RECURSO PROVIDO.

De acordo com o entendimento pacificado dos Tribunais Pátrios, afasta-se a condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento das verbas destinadas ao FUNJUS, eis que possuem a mesma finalidade.

(N.U 1000191-63.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

Partindo dessas premissas, como já houve a fixação dos honorários na esfera administrativa e o ajuizamento não se deu por culpa da Fazenda Pública, o afastamento dos honorários advocatícios fixados.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
para afastar os honorários advocatícios fixados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023